Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NULIDADE DE JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA A REGRA DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se não houve violação a regra de distribuição do recurso. Constatado que a distribuição e prevenção da Desembargadora Relatora encontra-se claramente certificada nos autos, não há que se falar em nulidade de julgamento por violação a regra de prevenção.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.